Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-55.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002140-55.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (RECORRENTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), M. COUTO - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 49.391.025/0001-52 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), LAUREN IZABEL MEDEIROS COUTO - CPF: 842.476.491-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002140-55.2024.8.11.0005.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA.

Recorrida:
M. COUTO – CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE VALORES NÃO DEMONSTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da inclusão do Município de Diamantino no polo passivo da demanda; (ii) apurar a efetiva comprovação da prestação dos serviços médicos para fins de condenação; (iii) adequar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de inclusão do Município de Diamantino no polo passivo não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se de feito tramitando em juizado especial cível, não se admite intervenção de terceiro ou assistência, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95.

A parte autora comprova a prestação dos serviços médicos realizados até 04/2023 por meio das notas fiscais e registros anexados aos autos, enquanto a recorrente não apresenta prova capaz de afastar a obrigação de pagamento, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, quanto ao mês de 05/2023, não há elementos suficientes para comprovar a prestação dos serviços alegados, o que impõe a exclusão do valor correspondente da condenação, restando devidos apenas os valores comprovadamente realizados nos períodos anteriores.

A correção monetária deve ser realizada com base no IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, conforme o disposto nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo esta matéria de ordem pública e passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por prestação de serviços exige a comprovação da efetiva realização dos atendimentos médicos, cabendo ao autor o ônus da prova.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 10, 46 e 55; Decreto nº 059/2023 (Município de Diamantino)
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.159129-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJPR, Recurso Inominado 0041289-93.2021.8.16.0182, Rel. Juíza Vanessa Villela de Biassio, 6ª Turma Recursal, j. 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 269806276, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e

julgou

procedente

o pedido inicial, condenando-a ao pagamento
do valor de
R$ 18.729,24 (dezoito mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Impossibilidade de exclusão do Município de Diamantino do polo passivo da demanda;

2)

Inexistência de comprovação da prestação de serviços;

3)

Juros de mora e correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 269806281), a recorrida, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
o pedido de inclusão do Município de Diamantino no polo passivo, eis que, em se tratando de feito em trâmite no juizado especial cível, não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora requer a condenação da reclamada ao pagamento da quantia de R$ 18.729,24 (dezoito mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), em razão da prestação de serviços médicos de ortopedia e traumatologia.

A demandada, em contestação, alega ter sofrido desapropriação pelo Município de Diamantino, conforme Decreto nº 059/2023, de modo que a rescisão contratual decorreu da superveniência de procedimento administrativo desapropriatório promovido pelo ente público municipal
.

Além disso, sustenta que as notas fiscais emitidas não foram acompanhadas de documentos comprobatórios dos serviços prestados, argumentando que a simples emissão não é suficiente para atestar a efetiva realização dos atendimentos
.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, destacando em sua fundamentação que
:

(...)
Analisando os autos, infere-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito através dos documentos que instruem a inicial, especialmente as notas fiscais de IDs. 165289626, 165289628, 165289630 e 165289633.

Ademais, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços conforme documentos de IDs. 172215592, 172215622, 172215624 e 172215625.

Assim, estando comprovada a prestação dos serviços competia a requerida a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Denota-se que a requerida não apresentou documento hábeis a comprovar que os valores não são devidos.
(...)

Pois bem, ao analisar o contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

Isso porque, conforme se depreende da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000864-23.2023.8.11.0005, a Prefeitura Municipal de Diamantino notificou a Associação Santa Madre Paulina acerca da desapropriação do imóvel, decorrente do Decreto nº 059/2023, em 05/04/2023,
informando que deveria desocupar totalmente o imóvel até o dia 30/04/2023
(ID 114734066).

Nesse contexto, restou comprovada nos autos a prestação de serviços pela parte autora até a referida data, com base nas notas fiscais anexadas ao processo (IDs 269806256/ 269806258), no quadro de cirurgias emitido pela própria associação (IDs 269806271/ 269806273), e nas mensagens trocadas entre as partes (ID 269806267).

Importa ressaltar que a reclamante possuía vínculo direto com a associação demandada, inexistindo qualquer prova nos autos de que o ente municipal integre a relação jurídica discutida no presente feito.

Ademais, não é razoável que a recorrente sustente a inexistência de valores devidos em razão da desapropriação do imóvel no qual desenvolvia suas atividades, uma vez que o período mencionado refere-se a serviços prestados antes do referido evento, o que, por si só, não isenta o pagamento dos serviços
efetivamente
realizados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Contudo, em relação ao mês de 05/2023, não há comprovação nos autos acerca da efetiva prestação dos serviços
, considerando a data estipulada para a desocupação do imóvel e a ausência de documentação que ampare tal alegação. Apesar de a parte autora ter juntado imagem de suposta cirurgia realizada no período (ID 269806274), observa-se que referido documento não comprova que o procedimento tenha sido contratado pela ré.

Portanto, considerando as circunstâncias apresentadas, a demonstração da efetiva prestação de serviço é imprescindível, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não tendo a parte autora logrado êxito em atestar a realização dos serviços no período de 05/2023, as quantias comprovadamente devidas correspondem a R$ 6.555,74 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), R$ 9.966,75 (nove mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e R$ 1.236,75 (mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), referentes aos meses de 11/2022, 03/2023 e 04/2023, respectivamente, conforme notas de IDs 269806256, 269806257 e 269806258.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PLANTÕES. AUSÊNCIA DA PROVA DO PAGAMENTO PELO HOSPITAL. COBRANÇA PROCEDENTE.
- Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, rejeita-se a preliminar de contrarrazões correlatas a ofensa ao princípio da dialeticidade.
-
Comprovando a o médico autor a prestação de serviços médicos, incluindo plantões, junto ao hospital requerido, sem a devida comprovação da contraprestação pecuniária pelo hospital, confirma-se a procedência do pedido de cobrança reconhecida pela sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.159129-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE SE REVELA INDISCUTÍVEL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0041289-93.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO VANESSA VILLELA DE BIASSIO -

J. 20.10.2023)

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o valor da condenação para
R$ 17.759,24 (dezessete mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025